Tribunal: TJDFT
Processo: 0745474-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. COISA JULGADA. DANO MORAL. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, sendo desnecessária a análise da existência de culpa, bastando que seja evidenciado o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. 1.1. Tendo em vista a declaração judicial de nulidade das transações bancárias que deram origem à dívida, afigura-se indevida a constrição de valores na conta bancária do autor e a realização do protesto de débito reconhecidamente inexistente, evidenciando a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.
2. Inexiste perda superveniente do objeto, se, após a restituição espontânea na forma simples, o autor manteve o interesse processual na análise do pleito de devolução em dobro dos valores indevidamente retidos.
3. O Código de Processo Civil estabelece que as decisões que julgam total ou parcialmente o mérito têm força de lei nos limites da questão expressamente decidida, sendo tal autoridade denominada coisa julgada. 3.1. A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo, também, uma função positiva, que vincula o julgador ao que fora decidido em demanda anterior.3.2. Uma vez que há sentença transitada em julgado que regula a relação jurídica havida entre as partes, inclusive com a imposição de astreintes pelo descumprimento da obrigação de não fazer, mostra-se incabível o pedido de repetição em dobro dos valores retidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. O comprometimento total do salário auferido pelo correntista, em decorrência de descontos indevidos realizados pela instituição financeira, não deve ser considerado mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual ou aborrecimentos do cotidiano, por se tratar de verba destinada à subsistência, estando caracterizados os danos morais passíveis de indenização.
5. Para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser levado em conta a extensão do dano experimentado e a gravidade da conduta imputada ao ofensor. 5.1. Observado que o valor indenizatório fixado na origem se mostra exorbitante, deve o quantum ser minorado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Nos casos de responsabilidade contratual, o termo inicial para a incidência de juros de mora sobre o valor fixado a título de indenização por danos morais é a data da citação.
7. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente cassada. Pedido de repetição de indébito julgado improcedente. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade. Apelação cível interposta pelo réu conhecida e parcialmente provida.